Tribunal: TJBA
Processo: 8064254-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064254-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à autora, determinando o recolhimento das custas iniciais sob o fundamento de ausência de comprovação robusta da hipossuficiência. A agravante apresentou declaração de pobreza e CTPS digital, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e a documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 4 - No caso concreto, a documentação acostada (CTPS Digital) corrobora a alegação de modesta condição econômica e não há sinais exteriores de riqueza ou movimentação financeira incompatível com o benefício. A constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013425-49.2025.8.05.0039
, sendo parte Agravante
SUELI RODRIGUES DA SILVA
e parte Agravada
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.